Tribunal: STF
Processo: Rcl 88896
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Felipe Tadeu Farias Mutti de Almeida, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no Processo n. 0043083-68.2024.8.05.0080, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 1.037.396/SC (Tema 987 da Repercussão Geral). 
 
O reclamante sustenta, em síntese, aplicação equivocada do paradigma indicado.
 
Alega o reclamante:

O ato reclamado afastou a responsabilidade civil do provedor de aplicações de internet  mediante interpretação restritiva do art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), exigindo  ordem judicial específica mesmo diante de ciência inequívoca extrajudicial acerca da existência de perfil  falso e de conteúdos ilícitos, em afronta direta, objetiva e frontal à tese firmada no Tema 987 da  Repercussão Geral. 
[...]
SÍNTESE DO CASO CONCRETO  O Reclamante foi vítima da criação de perfil falso na plataforma TikTok, que utilizava  indevidamente seu nome, imagem e identidade, inclusive com a exibição de fotografias com teor ilícito e  outra práticas criminosos, entre as quais:
• indução de mulheres em erro para obtenção de imagens íntimas; 
 • divulgação de conteúdos com apologia a drogas e a crimes;  
• associação indevida do Reclamante a condutas socialmente reprováveis; 
O Reclamante realizou diversas notificações extrajudiciais à plataforma, por múltiplos canais  oficiais, além de registrar boletim de ocorrência e encaminhar relatórios formais, demonstrando ciência  inequívoca da empresa acerca da ilicitude do perfil e de seu caráter inautêntico. 
[...]
A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a empresa ao pagamento  de indenização por danos morais. Contudo, em sede recursal, sobreveio decisão monocrática,  posteriormente mantida por acórdão colegiado, que afastou a condenação por danos morais, sob o  argumento de inexistência de ordem judicial específica.
[...]
Ocorre que o STF, ao julgar o RE 1.037.396/SC, fixou entendimento diametralmente oposto,  ao reconhecer a inconstitucionalidade parcial e progressiva do art. 19 do MCI e afirmar que a  responsabilização civil das plataformas digitais não se condiciona à existência de ordem judicial,  especialmente nas hipóteses de conteúdos ilícitos e de contas denunciadas como inautênticas. 
[...]
Enquanto não sobrevier nova legislação, o STF assentou que o dispositivo deve ser  interpretado de modo a admitir a responsabilização civil das plataformas digitais, especialmente nas  hipóteses de conteúdos ilícitos e de contas denunciadas como inautênticas.
[...]
A decisão reclamada, ao exigir ordem judicial prévia para reconhecer a responsabilidade civil  da plataforma, esvaziou a ratio decidendi do Tema 987, adotando interpretação restritiva que não reflete  o alcance conferido pelo STF à tese de repercussão geral, a qual, longe de restringir, ampliou o regime de  responsabilização das plataformas digitais (doc. 1, pp. 1-6).

 Ao final, requer:

e) no mérito, o julgamento PROCEDENTE da presente Reclamação Constitucional, para:  1. cassar o acórdão reclamado, no ponto em que afastou a condenação por danos  morais;  2. determinar novo julgamento, com observância obrigatória da tese firmada no  Tema 987 da Repercussão Geral (RE 1.037.396/SC);  3. restabelecer a condenação por danos morais fixada na sentença, em estrita  observância ao precedente vinculante desta Suprema Corte;  (doc. 1, p. 8).

É o relatório. Decido.

Defiro a Justiça gratuita.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A demanda não merece prosperar.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal era pacífica quanto ao descabimento de reclamações fundadas em caso paradigma de repercussão geral.
 
Entretanto, o art. 988, § 5°, II, do Código de Processo Civil – CPC, com a redação dada pela Lei n. 13.256/2016, passou a dispor que não será admitida a reclamação: 
 
[…] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
 
Consoante interpretação do Supremo Tribunal Federal, o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC, exige o exaurimento de todos os recursos cabíveis. 
 
Assim, segundo o Supremo Tribunal Federal, uma reclamação, ao invocar um caso paradigma de repercussão geral, apenas é cabível se ocorrer equívoco na aplicação dessa sistemática a recurso extraordinário interposto pelo reclamante. Mesmo assim, quando houver negativa de seguimento ao recurso (art. 1.030, I, a, do CPC), é necessário o anterior julgamento do cabível agravo interno. Nesse sentido:
 

RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe 19/5/2023).
 
 AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo desprovido (Rcl 61.930 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).
 
No caso, observa-se que não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto pelo art. 988, § 5°, II, do CPC.
 
Isso porque não houve a interposição de recurso extraordinário, conforme revela o próprio reclamante:

ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS
O requisito previsto no art. 988, §5º, II, do CPC encontra-se integralmente atendido. No caso  concreto, houve:  
1. prolação de sentença de mérito parcialmente procedente pelo Juizado Especial  Cível;  
2. interposição de Recurso Inominado pela adversa parte;    
3. julgamento por decisão monocrática do relator que deu provimento ao recurso; 
 4. interposição de Agravo Interno pela parte autora, ora reclamante; 
 5. julgamento colegiado que negou provimento ao agravo, mantendo  integralmente a decisão monocrática (doc. 1, p. 2).
O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).
 
Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro Cristiano Zanin
Relator